Tribunal: STJ
Processo: 0801318-05.2024.8.12.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030909 - MS(2025/0313562-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
: CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
PATRICK HERNANDS SANTANA RIBEIRO - MS017386
AGRAVADO
: H B DA S A (MENOR)
REPR. POR
: C R DA S A
ADVOGADO
: MARCIO DA SILVA PACIFICO - MS018647
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.Rever as conclusões quanto à natureza do medicamento requerido (se é de uso domiciliar ou não)
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: fd221bf1-2104-44fd-88ba-8a8cca45ce03

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030909 - MS (2025/0313562-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
: CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
PATRICK HERNANDS SANTANA RIBEIRO - MS017386
AGRAVADO
: H B DA S A (MENOR)
REPR. POR
: C R DA S A
ADVOGADO
: MARCIO DA SILVA PACIFICO - MS018647
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MEDICAMENTO
DE USO DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.Rever as conclusões quanto à natureza do medicamento requerido (se
é de uso domiciliar ou não) demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice
da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL (CASSEMS) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, em face de acórdão proferido pelo
art. 105,
a c
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, assim ementado:

Documento eletrônico VDA53783179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:22
Código de Controle do Documento: c3f21e16-e61d-46fc-ba0d-bf00c17f2243

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE
SAÚDE – ALERGIA RESPIRATÓRIA POR HIPERSENSIBILIDADE
ALÉRGICA - TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA COM VACINA
ESPECÍFICA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DA MEDIDA
– DEMONSTRADA - RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DE SAÚDE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E, COM O
PARECER, NÃO PROVIDO.
1. O contrato de plano de saúde não necessita cobrir todas as despesas
relativas à saúde, desde que seu objeto e, consequentemente, os riscos
excluídos, resultem de cláusulas não abusivas e que tenham redação
clara.
2. Necessidade de tratamento com vacina hipossensibilizante para
ácaros (dermatophagóides), comprovada.
3. Prescrição médica.
4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente.
5. Revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento
prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda
que ministrado em ambiente domiciliar.
6. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão
direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como
tratamento domiciliar.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e, com o parecer, não provido.

No presente inconformismo, defendeu a inaplicabilidade dos óbices à
admissão do apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, CASSEMS alegou a violação do art. 10 da
ao sustentar que não está legal e contratualm
Lei no 9.656/98,
ente obrigada ao custeio
de tratamento domiciliar.
É assente no STJ o entendimento segundo o qual é lícita a exclusão,
na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
Documento eletrônico VDA53783179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:22
Código de Controle do Documento: c3f21e16-e61d-46fc-ba0d-bf00c17f2243

tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e os incluídos no Rol da
home care
ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS n. 338
/2013 - atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS n. 465/2021).
art. 17,
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA
AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVEITO ECONOMICO. MEDICAMENTO DE
USO
DOMICILIAR.
NECESSIDADE
DE
INTERVENÇÃO
OU
SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.
NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo
econômico a ser obtido na demanda. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na
Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para
esse fim.
4. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o
VI,
art. 10,
da
é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas
Lei 9.656/1998,
físicas em farmácias de acesso ao público para administração em
ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou
supervisão
direta
de
profissional
de
saúde
habilitado
-
é
autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim
substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada
à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação
hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente
pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente
domiciliar.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.165.682/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

16/12/2024,
19/12/2024 –
destacou-se)
Documento eletrônico VDA53783179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:22
Código de Controle do Documento: c3f21e16-e61d-46fc-ba0d-bf00c17f2243

CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
TRANSTORNO
DE
CRESCIMENTO.
MEDICAMENTO.
SOMATROPINA.
USO
DOMICILIAR.
NEGATIVA
LÍCITA
DE
COBERTURA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao
de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos
no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse
fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da
Lei no 9.656/1998
RN-ANS no 338/2013 (atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
art. 17,
465/2021)" (AgInt nos
Relator Ministro
EREsp 1.895.659/PR,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
2. No caso em exame, o medicamento somatropina não se inclui nas
hipóteses de inclusão legal de cobertura de medicamento de uso
domiciliar, razão pela qual, em não se tratando de medicamento de
administração intravenosa, a recusa de custeio ao tratamento, por parte
do plano de saúde, não pode ser considerada abusiva.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.547.650/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
9/12/2024)

Ocorre que, no caso dos autos, o TJPR concluiu que o medicamento requerido
pela parte autora não é de uso domiciliar:

No mais, "a medicação intravenosa ou injetável que necessite de
supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada
como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de
medicação assistida)" (AgInt nos ER Esp 1.895.659/PR, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em
D Je de
. E, no caso, o laudo médico é claro ao
29/11/2022,
9/12/2022)
informar que o tratamento deve ser realizado e acompanhado pelo
alergista e o imunologista, não sendo considerado, portanto, tratamento
domiciliar.
Documento eletrônico VDA53783179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:22
Código de Controle do Documento: c3f21e16-e61d-46fc-ba0d-bf00c17f2243

Desse modo, afigura-se abusiva a pretensão de exclusão da cobertura
do tratamento com vacina imunizante para um caso em que esta é de
extrema necessidade.

Assim, rever as conclusões quanto à natureza do medicamento requerido (se
é de uso domiciliar ou não) demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor da parte autora, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53783179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:22
Código de Controle do Documento: c3f21e16-e61d-46fc-ba0d-bf00c17f2243

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.030.909 / MS
Número Registro: 2025/0313562-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013180520248120011
0801318052024812001150001
8013180520248120011
801318052024812001150001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
ADVOGADOS : CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
PATRICK HERNANDS SANTANA RIBEIRO - MS017386
AGRAVADO
: H B DA S A (MENOR)
REPR. POR
: C R DA S A
ADVOGADO
: MARCIO DA SILVA PACIFICO - MS018647
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 71d93a47-ab19-4fb1-aae0-085266cf4e1d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 71d93a47-ab19-4fb1-aae0-085266cf4e1d